Tribunal: TJMT
Processo: 1007949-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1007949-07.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E TRÁFICO DE DROGAS. ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, a fim de garantir a ordem pública.
2. Fatos relevantes: (i) paciente preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de tráfico de drogas e posse irregular de munição de uso restrito, consistente na apreensão de 88,47 gramas de maconha, 10 munições calibre .38 intactas e 19 cápsulas do mesmo calibre deflagradas; (ii) prisão preventiva fundamentada na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva; (iii) paciente é primário e com bons antecedentes criminais, além de possuir ocupação lícita e residência fixa.
3. Requerimento: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão incluem: (i) saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva; (ii) saber se a quantidade de munições e entorpecentes apreendidos, bem como o alegado risco de reiteração delitiva elidem predicados pessoais da paciente e, por conseguinte, autorizam a medida segregatícia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal substituem a prisão preventiva quando suficientes para acautelar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal, visto que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade como regra.
6. Em que pese a reprovabilidade das condutas imputadas ao paciente, não se verifica elementos concretos a caracterizar a sua periculosidade, pois a quantidade de drogas e munições não são expressivas, de modo que a gravidade da conduta não é atípica ou desproporcional aos delitos da mesma espécie.
7. Não havendo outros registros criminais em desfavor do paciente, inexiste risco de reiteração delitiva a justificar a necessidade da prisão preventiva.
8. As circunstâncias do caso concreto não indicam a existência de periculosidade social a justificar a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública, sobretudo porque o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, o que possibilita a imposição de medidas cautelares diversas da custódia.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem de habeas corpus concedida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, 282, § 6o, 312, 319, 648, I; Lei 11.343/2006, art. 33; Lei n. 10.826/03, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no HC 200.078 e AgRg no RHC n. 162.506/PA.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007949-07.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[QUEZIA DA SILVA PEREIRA - CPF: 020.550.052-86 (ADVOGADO), GILBERTO ALENCAR DE ANDRADE - CPF: 625.607.623-07 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 1o VARA DE PARANATINGA (IMPETRADO), QUEZIA DA SILVA PEREIRA - CPF: 020.550.052-86 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E TRÁFICO DE DROGAS. ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, a fim de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de tráfico de drogas e posse irregular de munição de uso restrito, consistente na apreensão de 88,47 gramas de maconha, 10 munições calibre .38 intactas e 19 cápsulas do mesmo calibre deflagradas; (
ii)
prisão preventiva fundamentada na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva;
(iii)
paciente é primário e com bons antecedentes criminais, além de possuir ocupação lícita e residência fixa.

3. Requerimento: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem:
(i)
saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva;
(ii)
saber se a quantidade de munições e entorpecentes apreendidos, bem como o alegado risco de reiteração delitiva elidem predicados pessoais da paciente e, por conseguinte, autorizam a medida segregatícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. As medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal substituem a prisão preventiva quando suficientes para acautelar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal, visto que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade como regra.

6. Em que pese a reprovabilidade das condutas imputadas ao paciente, não se verifica elementos concretos a caracterizar a sua periculosidade, pois a quantidade de drogas e munições não são expressivas, de modo que a gravidade da conduta não é atípica ou desproporcional aos delitos da mesma espécie.

7. Não havendo outros registros criminais em desfavor do paciente, inexiste risco de reiteração delitiva a justificar a necessidade da prisão preventiva.

8. As circunstâncias do caso concreto não indicam a existência de periculosidade social a justificar a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública, sobretudo porque o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, o que possibilita a imposição de medidas cautelares diversas da custódia.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem de
habeas corpus
concedida.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, 282, § 6o, 312, 319, 648, I; Lei 11.343/2006, art. 33; Lei n. 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AgR no HC 200.078 e AgRg no RHC n. 162.506/PA.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus,
com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga, que converteu a prisão em flagrante do paciente
Gilberto Alencar de Andrade
em preventiva, com o fito de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva.

Extrai-se dos autos que, na data de 29/janeiro/2025, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de tráfico de drogas e posse irregular de munição de uso restrito, consistente na apreensão de 88,47 gramas de maconha, 10 munições calibre .38 intactas e 19 cápsulas do mesmo calibre deflagradas.

Inconformada, a impetrante sustenta a nulidade da busca domiciliar, ao argumento de que teria sido realizada sem justa causa. No mesmo sentido, argui a nulidade da quebra de sigilo telefônico, justificando que o Juízo de origem não teria apresentado fundamentos idôneos.

Por fim, alega a ausência de
periculum libertatis
a justificar a necessidade da prisão preventiva, pois as medidas cautelares menos gravosas são suficientes. Destaca, ainda, que a paciente ostenta bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa.

Requer, no mérito,
(i)
a nulidade da busca domiciliar e das provas decorrentes;
(ii)
a cassação da decisão que deferiu a quebra de sigilo telefônico; e
(iii)
a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas diversas da prisão.

A liminar foi
deferida
em plantão judiciário pelo Desembargador Orlando de Almeida Perri, que compreendeu acerca da ausência de periculum libertatis a justificar a imposição da medida mais gravosa, substituindo a prisão preventiva por medidas alternativas, como
(i)
comparecimento bimestral em juízo;
(ii)
comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço;
(iii)
não se envolver em outro fato criminoso;
(iv)
não fazer uso de substância entorpecente (id. 274788376).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 275283850).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão
da ordem (id. 276687857).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

A impetrante pretende, em síntese, a declaração de nulidade da busca domiciliar, porque a diligência teria sido realizada sem fundadas razões. Requer, também, a nulidade da quebra de sigilo telefônico, justificando que o Juízo de origem não apresentou fundamentos idôneos para a medida. Por fim, pugna a revogação ou substituição da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que inexistem fundamentos idôneos para a medida segregatícia.

Conforme consta no depoimento do policial militar Adriano Rodrigues Gentil, responsável pela condução do flagrante, a prisão foi realizada a partir das seguintes circunstâncias:

“[...] QUE a equipe de Força Tática, durante patrulhamento no bairro Cibrazem, abordou dois indivíduos em atitude suspeita. QUE, no momento da abordagem, um dos suspeitos, trajando shorts vermelhos, dispensou um objeto em um terreno. QUE foi realizada busca pessoal, porém, inicialmente, nenhum material ilícito foi localizado. QUE, durante entrevista, o suspeito informou residir com seu irmão na mesma rua da abordagem e QUE, em sua residência, havia uma quantidade de substância análoga à maconha, dispondo-se a levar a equipe até o local para averiguação. QUE, ainda durante a entrevista, o suspeito relatou possuir uma arma de fogo, a qual estaria com seu padrasto em um estabelecimento conhecido como ‘Bar da Bica’. QUE, diante das informações, a equipe deslocou-se com o suspeito até o endereço indicado. QUE, no local, foi encontrada, dentro de uma bolsa tipo pochete, a seguinte quantidade de material: 19 cápsulas de munição calibre .38 deflagradas, 10 munições calibre .38 intactas duas porções de substância análoga à maconha embaladas em plástico filme. QUE foi realizada nova busca no local na tentativa de localizar a arma de fogo mencionada, porém nada foi encontrado. QUE o segundo indivíduo, identificado como Melk, foi submetido a consulta e, como nada constava em seu desfavor, foi liberado no local. QUE o suspeito Gilberto teve o uso de algemas empregado, e não apresentava lesões corporais aparentes [...]” (id. 274784363, p. 12).

Sob esse contexto, o paciente foi preso em flagrante delito e, na audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a medida em preventiva, com o fito de resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva, nos termos a seguir:

“[...]Na situação em tela, a prova da existência do crime encontra-se respaldada pelos elementos coligidos aos autos, notadamente pelos depoimentos dos policiais que participaram do flagrante e termo de apreensão da droga, subsídios que, num primeiro momento, dão conta da ocorrência dos fatos. Há também indícios de autoria, uma vez que o suspeito foi preso em situação de flagrância.

Quanto ao perigo do estado de liberdade (periculum libertatis),
este se assenta de forma especial no risco à garantia da ordem pública e para garantir a execução da lei penal, considerando a gravidade do fato praticado, bem como pela possibilidade de reiteração delitiva, uma vez que o custodiado foi preso com quantidade considerável de droga e armamentos, conforme auto de apreensão e termo de constatação.

Assim, pode-se inferir a ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que não irão impedir, por si só, a reiteração delitiva. Dessa forma entendo necessária a conversão da prisão em flagrante em preventiva [...]” (id. 274784363, p. 64).

Pois bem.

Inicialmente, quanto às alegadas nulidades apresentadas pela impetrante, compreendo que inexiste constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem.

Sobre a tese de ausência de fundadas razões para a busca domiciliar, a diligência foi realizada após informações prestadas pelo próprio paciente no sentido de que havia entorpecentes no local. O próprio paciente confirmou em seu interrogatório policial que informou aos agentes que possuía drogas em sua residência e que franqueou a entrada dos agentes no domicílio.

Dessa forma o ingresso domiciliar, ainda que efetivado sem mandado judicial, não se mostra flagrantemente ilegal, pois, a princípio, havia justa causa para os policiais ingressarem no imóvel, notadamente porque os agentes foram informados pelo paciente acerca da presença de entorpecentes na residência, além de que a entrada foi autorizada.

Quanto à suscitada nulidade da quebra de sigilo telefônico, verifica-se que houve pedido expresso do Ministério Público e o Juízo de origem a fundamentou com base na presença de indícios de autoria e prova da materialidade, o que legitima, neste momento, a quebra de sigilo telemático.

Ademais, as teses de nulidade da quebra de sigilo telefônico e da busca domiciliar deverão ser objeto de discussão na ação penal, de modo que o Juízo de origem, no momento oportuno, poderá aferir, à luz do contraditório, as irresignações defensivas e o Tribunal de Justiça, por sua vez, poderá analisar a mesma questão em sede de recurso ordinário.

No que tange à ausência de
periculum libertatis
a justificar a necessidade da medida segregatícia, entendo que a ordem deve ser concedida.

A prisão preventiva é medida excepcional e somente se justifica quando evidenciado o
periculum libertatis,
consubstanciado no risco para ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Assim, para qualquer das hipóteses legais, é imprescindível que o juízo demonstre a presença de provas razoáveis e concretas do
periculum libertatis,
ou seja, a motivação genérica, baseada em ilações abstratas e indeterminadas, não deve ser considerada como válida.

Na espécie, apesar da reprovabilidade dos delitos, as circunstâncias extraídas dos elementos informativos não denotam gravidade atípica ou desproporcional aos delitos da mesma espécie, sobretudo porque a quantidade de entorpecentes e munições apreendidas não é expressiva.

Em igual sentido:

“(...) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não valida decreto de prisão preventiva fundado na gravidade abstrata do delito, mediante fundamentação genérica. O decreto prisional, portanto, ‘há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura ou a manutenção em liberdade do agente implicará risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal (CPP, art. 312)’ (HC 136.296, Rel. Min. Rosa Weber) (...)” (STF, AgR no HC 200.078, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/06/2021).

Em outras palavras, a decisão está pautada em considerações abstratas sobre a gravidade do delito, motivação que, por si só, não autoriza a manutenção da custódia cautelar, que exige fundamentação baseada em elementos concretos acerca da periculosidade do indivíduo.

Ademais, em que pese o Juízo de origem ter fundamentado a necessidade da prisão preventiva com base no risco de reiteração delitiva, registra-se que o paciente não ostenta outros registros criminais.

De igual modo, devem ser consideradas as condições pessoais do paciente, as quais também não conduzem à constatação de eventual periculosidade social, pois, afinal, cuida-se de agente que possui emprego lícito e residência fixa, além possuir apenas 18 (dezoito) anos, conforme os documentos juntados nesta ação constitucional.

Nesse ponto, as condições subjetivas favoráveis, no caso, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida segregatícia (STJ, AgRg no RHC n. 162.506/PA, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 2/3/2023).

Sob esse contexto, sem desconsiderar a reprovabilidade dos delitos imputados à paciente, mas à evidência do contexto fático e dos predicados pessoais favoráveis, mostra-se possível a substituição da prisão preventiva por medidas menos gravosas, respeitando a característica da segregação cautelar de ser a
ultima ratio.

Como é sabido, a custódia cautelar, enquanto providência extrema, somente deve ser decretada em caráter excepcional e quando as cautelares diversas da custódia não forem suficientes e adequadas para a garantia da ordem pública, conforme disciplina o artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal.

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico a decisão liminar
para conceder a ordem de habeas corpus em definitivo, com o fito de substituir a prisão preventiva do paciente
Gilberto Alencar de Andrade
pelas medidas cautelares fixadas em sede liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025